Tribunal: STF
Processo: ARE 1473803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCABIMENTO. TRAMITAÇÃO REGULAR. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO RÉU. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA EM 02/10/2020. ANTES DO PERÍODO REGULAR PARA IMPLANTAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA PARA IMPLEMENTO SOMENTE OCORRERIA EM 13/02/2022. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PAD. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 112, § 6º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E SUMULA 534 DO STJ. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INTERROMPE O PRAZO PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PERDA DOS DIAS REMIDOS, APLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART.127 DA LEP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Outrossim, o Magistrado a quo ao analisar a progressão de regime, em 10/12/2021, contrariando a argumentação defensiva, destaca que os cálculos constantes nas seq.81-1/2 do SEEU, apontam que o apenado só iria implementar o requisito objetivo imprescindível para a obtenção da progressão de regime em 13/02/2022.



    Deste modo, a falta grave cometida em 02/10/2020 foi anterior ao implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, que só ocorreria em 13/02/2022. Portanto, como se observa, o apenado sequer tinha direito à progressão quando da prática da infração disciplinar, não havendo assim que se falar em direito adquirido, portanto, passando a ter direito à progressão, apenas na data de 18/05/2024



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente